Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-82.2022.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009036-82.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GICELA TERESINHA NICOLETTI - CPF: 464.285.000-78 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1009036-82.2022.8.11.0006

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1009036-82.2022.8.11.0006

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Recorrida:

Gicela Teresinha Nicoletti

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DGA - PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DGA-4 - LEI COMPLEMENTAR 319/2008 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

redação da Lei Complementar n.
319
/2008 disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT, confirmando que as funções de Diretora de Unidade Regionalizada Administrativa, Assessora de Unidade Regionalizada Administrativa e Supervisora de Recursos Humanos dão direito ao recebimento dos DGA-4, DGA-6 e DGA-7.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1009036-82.2022.8.11.0006

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1009036-82.2022.8.11.0006

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Recorrida:

Gicela Teresinha Nicoletti

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(
Id.
190175240
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais,

condenando a recorrente ao
pagamento das diferenças
do adicional de gratificação – DGA, do período de 01/01/2019 a 04/08/2019; 13/08/2020 a 31/12/2020; e 20/01/2021 a 28/02/2021, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0.5% a partir da citação.

Recurso Cível Inominado
(Id.

190175244
)
:
a recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Alega,
preliminarmente, ilegitimidade passiva; e afronta à súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões
(Id.
190175247
):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1009036-82.2022.8.11.0006

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1009036-82.2022.8.11.0006

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Recorrida:

Gicela Teresinha Nicoletti

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias pela ausência de pagamento de
DGA
proposta por
Gicela Teresinha Nicoletti
em face da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, alegando, em síntese, que é servidora pública da fundação recorrente, no cargo de Agente Universitário, especialidade Profissional Técnico do Ensino Superior, estando lotada atualmente no campus universitário de Nova Mutum/MT, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Por essas razões, pugna pelo adicional de gratificação – DGA – pelo período em que desempenhou as atribuições da função gratificada de Diretora Político Pedagógica e Financeira-DPPF, sem, contudo, receber a contraprestação pecuniária correspondente.

Em contraponto, em suas razões recursais, a recorrente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, sustenta que não há amparo legal para o pedido da autora recorrida.

Inicialmente, rejeito

a preliminar arguida, em razão de a Unemat possuir personalidade jurídica, e autonomia financeira e administrativa, é parte legítima para figurar no polo passivo, ou ativo, de contendas judiciais.

In casu, tem-se que a redação da Lei Complementar n. 319/2008 disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT, confirmando que as funções de Diretora de Unidade Regionalizada Administrativa, Assessora de Unidade Regionalizada Administrativa e Supervisora de Recursos Humanos dão direito ao recebimento dos DGA-4, vejamos:

“Artigo. 12 As funções gratificadas que integram a estrutura

da UNEMAT constam dos Anexos I e II desta lei complementar, juntamente com as suas respectivas remunerações.

§ 1º O servidor da UNEMAT designado para assumir função gratificada poderá optar pelo subsídio integral da função, descrito na Coluna I do Anexo I desta lei complementar.

§ 2º Alternativamente, o servidor poderá optar pelo percentual estabelecido na Coluna II do Anexo I desta lei Complementar, acrescido de seu subsídio mensal atual”.

Os anexos I e II da supracitada lei assim dispõe:

ANEXO I

SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

SÍMBOLO

Coluna 1

SUBSÍDIO (R$)

EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS

Coluna 2

PERCENTUAL

(COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS)

DGA-2

7.500,00

40%

DGA-3

4.500,00

45%

DGA-4

4.000,00

45%

DGA-5

2.800,00

50%

DGA-6

2.200,00

50%

DGA-7

1.600,00

55%

DGA-8

1.400,00

55%

DGA-9

900,00

60%

DGA-10

500,00

70%

ANEXO II

NOMENCLATURAS E QUANTITATIVO DOS CARGOS DA UNEMAT

NOMENCLATURA

SÍMBOLO

QUANTIDADE DE CARGOS

Reitor

DGA-2

01

Vice-Reitor

DGA-3

01

Pró-Reitor

DGA-3

06

Assessor Especial II

DGA-4

04

Diretor de Unidade Regionalizada

DGA-4

19

Chefe de Gabinete

DGA-4

01

Assessor de Pró-Reitoria

DGA-5

07

Diretor Administrativo

DGA-5

10

Assessor de Administração Regionalizada

DGA-6

04

Supervisor

DGA-7

80

Assistente Técnico I

DGA-8

03

Assistente Técnico II

DGA-9

01

Dessa forma, a Lei Estadual nº. 319/2008, que dispõe sobre as condições e valores referentes ao recebimento das funções gratificadas, assegura à recorrida o recebimento dos DGAs.

Desta feita, uma vez que a recorrida comprovou que efetivamente trabalhou nos cargos de função de confiança, no
campus
universitário de Nova Mutum/MT, a mesma tem direito a receber os DGA-4, portanto, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Em casos análogos eis a seguinte decisão proferida recentemente pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA – SERVIDORA PÚBLICA – UNEMAT – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA (DGA-04, DGA-06 E DGA-07) – PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT - RI: 10005657720228110006, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/07/2023)”

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA – SERVIDORA PÚBLICA – UNEMAT – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA (DGA-04, DGA-06 E DGA-07) – PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT - RI: 10005657720228110006, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/07/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Alto Garças ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024